Tribunal: TJDFT
Processo: 0707103-69.2019.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707103-69.2019.8.07.0005 APELANTE: ANTONIO JOSE MACHADO E SILVA MIRANDA APELADO: ITACILMA CLEIDE DAS NEVES SILVA, HAIDA NEVES HACK, RUBIA NEVES HACK DECISÃO As apeladas-autoras peticionaram em 05/10/20, às 17:29:39, e requereram a inscrição do seu i. Advogado (id. 20319586) para sustentação oral na 21a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, em 07.10.20. A Portaria Conjunta no 52, de 08.05.20, que regulamenta a realização das sessões de julgamento por videoconferência no Segundo Grau deste e. Tribunal durante o período de regime diferenciado de trabalho, dispõe em seu art. 12, §3o, in verbis: “Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. [...] §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado.” A certidão exarada pela i. Secretaria da 6a Turma em 17.09.20 (id. 19728651) também é expressa quanto ao prazo de 48 horas para o pedido de cadastro prévio do i. Advogado para realização de sustentação oral. No entanto, o pedido de inscrição para sustentação oral formulado pelas apeladas-autoras não obedeceu o prazo de 48 horas previsto na norma acima destacada, o que também está certificado nos autos (id. 20324545). Isso posto, indefiro o pedido de inscrição para sustentação oral formulado pelas apeladas-autoras, porque intempestivo. Intime-se. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento. Brasília - DF, 5 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora